Tribunal: TJDFT
Processo: 0739235-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739235-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES LEITAO, ANTONIO ALVES MACHADO, ANTONIO ANTONILDO FERREIRA, ANTONIO BALTAZAR DOS SANTOS, ANTONIO BARBOSA FILHO, ANTONIO BATISTA, ANTONIO BATISTA BISERRA, ANTONIO BELFORT MARTINS, ANTONIO BRAZ SOARES, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SOBRINHO, ANTONIO CARDOSO, ANTONIO CARLOS, ANTONIO CARLOS BONFIM CAMPOS, ANTONIO CARLOS SOUZA SILVA, ANTONIO CARLOS DIAS DOS SANTOS, ANTONIO CARLOS DOS ANJOS LIMA, ANTONIO CARLOS FREITAS DE ARAUJO, ANTONIO CARLOS GOMES MIGUEL, ANTONIO CARLOS SANTOS, ANTONIO CARLOS SOUSA COSTA, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator